Tribunal: TJSP
Processo: 1501503-86.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela acusação, em face de sentença que condenou o réu às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela acusação, em face de sentença que condenou o réu às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, § 1o, CP). No recurso se pleiteia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o aumento das penas e fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o rompimento de obstáculo foi comprovado; (ii) definir a adequação das penas impostas; (iii) avaliar a compatibilidade do regime inicial aberto com as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial não comprovou o rompimento de obstáculo, e descredencia a qualificadora, conforme a jurisprudência do STJ, quando o dano recai sobre o próprio objeto subtraído.
A fração de aumento de 1/6 sobre as penas aplicadas em razão de culpabilidade está em consonância com a jurisprudência predominante.
A confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em juízo, deve ser considerada, conforme a Súmula 545 do STJ.
O regime inicial aberto entremostra-se adequado à espécie, considerando a primariedade do réu, a ausência de violência ou grave ameaça e a quantidade da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. De ofício, a pena foi mitigada com o reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial.
Tese de julgamento: A qualificadora do rompimento de obstáculos não se aplica quando o dano recai sobre o próprio objeto subtraído.
A confissão extrajudicial, ainda que retratada, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd' do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §1o e §4o, I; 44, I; 77, II; 65, III, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.918.935/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/9/2021; TJSP, Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050, Rel. Nelson Fonseca Junior, j. 29/11/2020.